Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704290-64.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ORDEM DE SERVIÇO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PILOTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA RESTAURATIVA NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. DEMANDA SUBJETIVA NÃO IDENTIFICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL contra o Distrito Federal, visando à declaração de nulidade da Ordem de Serviço n. 02/2018, publicada no Boletim de Serviço n. 44/2018, que estabelece normas específicas para a implementação e o funcionamento do Projeto Piloto de Polícia Judiciária Restaurativa no âmbito da PCDF, sob a alegação de inconstitucionalidade, por violação ao art. 22, I, da CF, ilegalidade, por ofensa a regras previstas na Lei n. 9.099/95, e falta de competência do Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a prática do ato. 2. No controle incidental, a análise da constitucionalidade não recai sobre a pretensão principal da lide, mas sobre questão prejudicial ao julgamento do mérito, de modo a conformar a relação jurídica concreta à interpretação constitucional da legislação aplicável. 3. A ordem de serviço, ato impugnado, é classificada tradicionalmente como ato administrativo ordinatório, instrumento que auxilia a disciplinar e organizar o funcionamento da Administração. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de o referido ato evidenciar caráter normativo, instituindo normas gerais e abstratas, o que ocorre na hipótese. 4. Não se identifica, no caso, demanda de índole subjetiva, porquanto a pretensão autoral volta-se à exclusão do ordenamento jurídico do referido ato administrativo, que, por sua vez, ao regulamentar os procedimentos necessários à implementação e ao funcionamento do “Projeto Piloto de Polícia Judiciária Restaurativa” a ser iniciado, paulatinamente, no âmbito da PCDF, ostenta caráter normativo, impondo regras gerais e abstratas que atingem coletividade indeterminada. 5. Observa-se, assim, que os efeitos de eventual declaração de nulidade do ato normativo não se restringiriam às partes, pois resultaria a retirada do ordenamento jurídico de ato impugnado em nível abstrato e com eficácia erga omnes, características estas do controle concentrado de constitucionalidade das normas (art. 102, I, “a”, e § 1o, da Constituição Federal). 6. Nessa toada, revela-se inadequada a via eleita pela parte autora e, por conseguinte, inexiste interesse processual em ajuizar a presente demanda, ressaltando-se que a utilização do procedimento incorreto obsta o alcance de um provimento jurisdicional útil e, como consectário lógico, repercute na extinção sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 7. Preliminar de nulidade, suscitada de ofício, por inadequação da via eleita. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 102, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que a ação tem como pedido a declaração de nulidade de ato administrativo interno da Polícia, não encontrando razão para que seja considerada de procedimento concentrado de constitucionalidade, já que claramente discute ato normativo interno, que foi emanado por autoridade incompetente diante da extrapolação de sua matéria. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025